Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-24.2019.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-24.2019.8.11.0101

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES - CPF: 038.834.471-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E BOLSA PROUNI – AUSÊNCIA DE COBERTURA INTEGRAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO - CONVERSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE SE LIMITOU AO OBJETO DA LIDE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Em consideração aos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual é permitida a conversão de pedido contraposto realizado na peça de defesa em reconvenção, de modo a garantir maior efetividade à prestação jurisdicional.

2.
Não procede a alegação de julgamento extra petita se a decisão se limitou em julgar os pedidos relacionados à ausência de cobertura integral das mensalidades do curso de graduação, tal como discutido na lide e requerido pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada de n. 1000330-24.2019, ajuizada em face de
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA-ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível a quantia referente aos 25% do saldo remanescente do contrato estudantil e demais encargos decorrentes desse valor, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda/autora ao pagamento de 50% dos valores referentes ao segundo semestre de 2018 e primeiro semestre do ano de 2019, período que havia cessado a bolsa do PROUNI.

Por consequência, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro-rata das custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios na ação principal, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da defensoria pública.

De igual modo, em relação à reconvenção, condenou a reconvinda/requerente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do patrono da reconvinte.

A apelante fala na impossibilidade de recebimento do pedido contraposto como reconvenção.

Aduz que, por mais que a equivocada denominação não obste o regular processamento da peça, é necessário que a pretensão da requerida contra o autor esteja bem delimitada na contestação, assim como lhe seja assegurado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Diz que a sentença é extra petita, uma vez que sequer houve menção no pedido contraposto sobre a suposta cessação da Bolsa Prouni durante dois semestres.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas às id. de n. 157950711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante, inicialmente, fala que é inadmissível o recebimento de pedido contraposto realizado em sede contestação como reconvenção.

Sem razão, contudo.

É que, em consideração aos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual, é permitida a conversão de pedido contraposto realizado na peça de defesa em reconvenção, de modo a garantir maior efetividade à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – RESCISÃO DE FORMA ANTECIPADA – CULPA DO LOCADOR – DEMONSTRAÇÃO – NÃO ENTREGA DO BEM PARA O REAL FIM EM QUE SE DESTINAVA – MULTA AFASTADA – PAGAMENTO DE ALUGUEL ATÉ A DESOCUPAÇÃO – LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO PELOS REPAROS – NECESSIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO – RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE
– BENFEITORIAS NO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO EM DESFAVOR DO LOCADOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Acertada a sentença que reconheceu que a rescisão do contrato de locação foi motivada pelo descumprimento da obrigação do locador de providenciar a documentação necessária para entregar o imóvel à locatária (segurança contra incêndio e pânico válido), de acordo com as determinações dos órgãos competentes, em estado de servir ao uso a que se destina, nos termos do artigo 22, I, da Lei Federal nº 8.245/1991.

Demonstrada a culpa do locador quanto à rescisão antecipada do contrato, é indevido o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da multa contratual.

O locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente, no caso, em que haviam cláusulas contratuais prevendo a entrega em bom estado de conservação.

Apesar do equívoco quanto à nomenclatura da peça de defesa formulada pela parte requerida, de se acolher o pedido de conversão do pedido contraposto em reconvenção, pois ainda que praticado de forma diversa alcançou o ato a sua finalidade, aplicando-se ao caso os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento meritório – sendo certo que a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

Havendo comprovação das benfeitorias realizadas pela locatária, mostra-se devida a restituição dos valores despendidos, consoante recibos acostados ao processo, devendo a quantia ser abatida/compensada com o valor também devido pela locatária ao locador.

Não há que se falar em inversão da multa rescisória, haja vista a inexistência de cláusula contratual prevendo que o requerente/locador efetue o pagamento de multa por inadimplência do contrato equivalente a dois meses de aluguel.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do caput do artigo 86 do CPC/15.- (N.U 1045544-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que diz respeito ao julgamento extra petita, mais uma vez sem razão a apelante.

Isso porque, a sentença se limitou em julgar os pedidos relacionados à ausência de cobertura integral das mensalidades do curso de graduação, seja pelo Programa de Financiamento Estudantil-FIES, seja pelo Programa Universidade para todos – PROUNI, tal como discutido na lide e requerido pelos litigantes.

Nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO QUANTO A ALGUNS TEMAS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – BAIXA GERMINAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, PERÍCIAS E TESTEMUNHAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 94, §5º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – FIXAÇÃO EM R$6.666,66 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a alegação de julgamento extra petita se a decisão não extrapola a pretensão formulada na inicial.
(...) (N.U 0032239-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Como se vê, a pretensão recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023